Tribunal: STF
Processo: AI 300573
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL.  REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Indispensabilidade da exibição, pelo advogado, do
instrumento de mandato, sob pena de serem considerados inexistentes
os atos por ele praticados (art. 37 do CPC).
Agravo não conhecido.